Tribunal: STF
Processo: HC 229282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AFASTAMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CASO COMPLEXO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EVENTUAL MOROSIDADE NÃO DERIVADA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO DESPROVIDO.



    1 – O caso que deu origem às investigações é por demais complexo, envolve grande número de atores e documentos, em possível trama que durou, ao menos, dois anos. 



    2 – Ausência de demonstração que eventual morosidade seja caracterizada como desídia da autoridade coatora.



    3 – Proporcionalidade das medidas cautelares tomadas. 



    4 - Agravo regimental desprovido.